Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-08.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010488-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ KIST MUNIZ - CPF: 329.516.018-08 (APELADO), ROSANA KIST - CPF: 007.260.251-19 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item c.2 do contrato havido entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.
visando reformar a sentença, de Id. 283310887, proferida pelo Juízo da 3ª

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Anulação de Cláusulas Abusivas n. 1010488-08.2023.8.11.0002, movida por
ANA BEATRIZ KIST MUNIZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente os pedidos iniciais apresentados nesta ação Revisional de Contrato proposta por Ana Beatriz Kist Muniz em desfavor da SRDU SPE Várzea Grande Ltda. somente para declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros, determinando sejam recalculadas as prestações devidas pela autora a fim de que o juro anual não seja superior ao duodécuplo mensal evitando-se, assim, a incidência de juros compostos.

Assim, reconhecida a abusividade das cláusulas quinta, parágrafo terceiro, bem como do item “C”, determino que seja reajustada as parcelas conforme acima deliberado e, após a devida liquidação, o valor cobrado a maior deverá ser restituído a parte autora, de forma simples, podendo ser compensado com eventual saldo devedor, se existente.

Em consequência, resolvo mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. n.º 283310889, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, regidos pela Lei n.º 9.514/1997; (ii) a prevalência do princípio do
pacta sunt servanda,
dada a legalidade das cláusulas contratuais ajustadas livremente entre as partes; (iii) a possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento imobiliário, mesmo celebrados com incorporadoras, com base no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 9.514/1997, e na MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada; (iv) a existência de cláusula expressa autorizando a capitalização, bem como a legalidade da taxa de juros contratada, inferior ao teto legal; (v) a jurisprudência do STJ que admite a capitalização de juros e reafirma a validade dos contratos de alienação fiduciária, ainda que não registrados, sendo incabível a incidência das normas consumeristas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id n.º 292763431.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por BRDU SPE Várzea Grande Ltda., insurgindo-se contra a r. sentença prolatada nos autos da ação revisional de contrato c/c anulação de cláusulas abusivas, movida por Ana Beatriz Kist Muniz, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros e, por conseguinte, determinar a readequação das parcelas contratuais, com restituição dos valores eventualmente pagos a maior, de forma simples, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

A controvérsia gravita em torno da legalidade da capitalização de juros.

Pois bem.

Em relação a capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. n.º 283308862, no Item c.2, indicação expressa prevendo a incidência da capitalização de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.

Desse modo, merece guarida o pleito da recorrente, devendo ser julgada improcedente a exordial.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando os contornos do julgado, os honorários advocatícios, na ordem de 15% sobre o valor da causa, ficam a encargo da apelada, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025